Tribunal: TJBA
Processo: 8018138-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018138-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUDMILA PEREIRA DOS SANTOS BACELAR

Advogado(s)
:
LUIZ HENRIQUE GESTEIRA GONCALVES

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FERRAZ PEREZ, ANDRE MEYER PINHEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MORA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em razão de inadimplemento contratual.

II. Questão em discussão

2. Saber se a ação revisional impede o prosseguimento da busca e apreensão e se estão presentes os requisitos da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a busca e apreensão mesmo diante de ação revisional, se não houver depósito das parcelas.

4. Ausência de decisão de primeiro grau sobre pedido de conciliação impede análise pelo tribunal.

5. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo conhecido e desprovido. Gratuidade concedida.

Tese de julgamento:

“1. O ajuizamento de ação revisional não impede liminar de busca e apreensão sem depósito das parcelas. 2. Ausente decisão sobre pedido de conciliação, é vedada sua análise em grau recursal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 1.015, I, e 1.019, I; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.403.987/MT; TJSP, AI 2007125-48.2024.8.26.0000; TJPR, AI 0012828-75.2021.8.16.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8018138-87.2025.8.05.0000 originários da Juízo da 1a Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo, como Agravante, LUDMILA PEREIRA DOS SANTOS BACELAR e, como Agravado BANCO VOLKSWAGEN S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____ de __________ de 2025

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA